Tribunal: TJES
Processo: 5000197-47.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000197-47.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSCELINO MOURA DO CARMO
RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000197-47.2023.8.08.0006
EMBARGANTE:
JUSCELINO MOURA DO CARMO
EMBARGADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JUSCELINO MOURA DO CARMO em face do acórdão proferido por esta 5.ª Turma Recursal, com intuito de sanar omissão constante do
decisum
.

Segundo disposto no art. 1.022 do Código de processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, o acórdão foi omisso em relação à análise do pedido de reforma da sentença em relação à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. E, uma vez constatada a omissão, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos, a fim de sanar o vício apontado.

Com efeito, a recorrente/embargante foi condenada em razão da oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios e, em seu recurso, alega a ilegalidade da aplicação da referida multa.

Após análise detida dos autos, entendo que assiste razão à recorrente/embargante, tendo em vista que os Embargos de Declaração opostos em face da sentença de primeiro grau, a meu ver, não possuem caráter protelatório.

Isso porque sequer haveria interesse da parte em protelar a resolução da demanda, tendo em vista tratar-se do autor e não ter nenhuma obrigação fixada em seu desfavor na sentença guerreada.

Em outras palavras, a demora na conclusão da lide em nada aproveita ao autor, de modo que entendo que os Embargos de Declaração opostos em face da sentença se deram com o único propósito de sanar o que o embargante entendeu como vício de omissão, ou seja, o recurso foi manejado dentro das possibilidades previstas pela legislação processual.

Nesse sentido, não há que se falar em condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Por tais motivos, CONHEÇO dos Embargos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para que este
decisum
integre o acórdão embargado, PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Inominado interposto, reformando a sentença de primeiro grau e afastando a condenação em multa por litigância de má-fé.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)